Tribunal: TCU
Processo: 039.607/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 287/2020-TCU-Segunda Câmara Vistos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no contrato de prestação de serviços, de forma contínua, de auxiliar administrativo e outras atividades auxiliares, com fornecimento de materiais de consumo e equipamentos necessários, firmado entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e a empresa Cidades Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda., no valor de R$ 25.356.890,34. Considerando que a representação não preenche todos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU, porque, apesar de a autora possuir legitimidade para representar ao Tribunal, de o documento estar redigido em linguagem clara e objetiva e estar acompanhado de indício concernente à irregularidade ou ilegalidade apontada, não trata de matéria de competência desta Corte de Contas; considerando igualmente que o objeto da reclamação é o descumprimento de cláusulas contratuais de avença firmada entre a representante e a Capes, o qual estaria provocando prejuízos financeiros para a contratada e que a atuação deste Tribunal visa exclusivamente à tutela de interesses públicos, não havendo amparo constitucional ou legal para patrocinar a defesa de direitos individuais; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas; considerando, finalmente, no que tange ao pedido de ingresso no feito pelo representante legal da empresa Cidades Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda., que não foi demonstrada razão legítima para a representante intervir nos autos, nem possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 103, §1o, e 105, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, no art. 2o, § 2o, da Resolução TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução TCU 213/2008, e nos arts. 143, 146 e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em: não conhecer da representação; b) indeferir o pedido de ingresso nos autos formulado pelo representante legal da empresa Cidades Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda.; c) dar ciência desta deliberação, bem como da instrução da unidade técnica à peça 7, à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; e d) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 039.607/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Representante: Machado & Barbosa Empreendimentos Ltda. (CNPJ 18.153.367/0001-00) 1.3. Unidade: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.